Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM SEPARADO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE NO REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a expedição em separado de requisição de Pequeno Valor – RPV – ou de precatório, descontando-os da dívida imposta à Fazenda Pública, para o pagamento de honorários contratuais. Precedente do Conselho Especial.
2. A expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV – ou do precatório em separado implicaria em fracionamento do pagamento, vedado pelo artigo 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal.
3. É possível a determinação de destaque do valor devido à título de honorários contratuais, se o contrato de prestação de serviços no qual fica autorizado o pagamento direto, for apresentado antes da expedição do requisitório.
4. O artigo 22, parágrafo 4o, da Lei 8.906 não exige qualquer manifestação do cliente para a autorização do destaque. O texto expresso da Lei prevê, apenas, a juntada do contrato de prestação de serviço. A Jurisprudência, em complemento, definiu a necessidade de apresentação do instrumento antes da expedição do requisitório.
5. Recurso conhecido e provido.